Tribunal: TJPA
Processo: 0030900-04.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030900-04.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: LEANDRO DIAS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO
PENAL Nº 0030900-04.2016.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO DIAS SANTOS

ADV.: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO RECONHECIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO

1. A decisão do Júri Popular não foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possível anulá-la sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisão ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto inexistem provas que corroborem a sustentada legitima defesa.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o réu seja submetido a novo Júri.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias três e quatorze de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que promoveu a absolvição do réu
LEANDRO DIAS SANTOS
, acatando a tese de legitima defesa sustentada na Sessão de Julgamento do Júri.

A exordial acusatória narra que o Apelante e seu corréu
CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA,
na madrugada do dia 09/05/2016, mataram a tiros de pistola a vítima Dário Range Ferreira Alves, na Rua Paulo Cícero, em Belém, entre as Travessas Castelo Branco e Quatorze de Abril.

Afirma que a vítima vislumbrou o corréu do Apelante tentando furtar uma moto que estava estacionada em via pública, chamando a atenção deste, o qual repeliu a vítima para que ela não se metesse, iniciando uma discussão entre as partes.

Cessada a discussão e revoltado por ter sido impedido de furtar a moto, o corréu ligou para o Apelante, que é Policial Militar, dizendo que ele tinha uma missão na Rua Paulo Cícero, retirando-se do local e indo ao seu encontro na Rua Três de Maio.

Após conluio entre os acusados, estes foram ao encontro da vítima, executando-a através de disparos de arma de fogo, oriunda de uma pistola que pertence a Polícia Militar e estava acautelada em poder do Apelante.

A denúncia foi recebida em 28/06/2016 (fl. 187-188).

Os réus foram pronunciados em 28/09/2016 (243-244).

O Apelante interpôs Recurso em sentido Estrito e seu corréu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 05/04/2017, apartando-se os autos em relação aos acusados, sendo o correu condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática das sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29 do Código Penal.

O Apelante foi submetido à julgamento em 05/12/2018 sendo absolvido conforme acima descrito, culminando da interposição do presente Apelo.

Em razões recursais (fls. 671-679), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, vez que a absolvição se encontra totalmente em discrepância com o acervo probatório dos autos, concluindo pela necessidade de anulação do Júri e submissão do réu a novo julgamento.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 682-706).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 711-713).

É o relatório, o qual submeto à revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I-

MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença, por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de homicídio doloso na forma do art. 121, §2º, II e IV do CP, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o réu.

Anoto, desde logo, que a irresignação merece amparo, senão vejamos:

Relatou a denúncia, em síntese, que na madrugada do dia 09/05/2016, o Apelante e seu comparsa mataram a tiros de pistola a vítima Dário Range Ferreira Alves, na Rua Paulo Cícero, em Belém, entre as Travessas Castelo Branco e Quatorze de Abril.

Afirmou que a vítima vislumbrou o corréu do Apelante tentando furtar uma moto que estava estacionada em via pública, chamando a atenção deste, o qual repeliu a vítima para que ela não se metesse, iniciando uma discussão entre as partes.

Cessada a discussão e revoltado por ter sido impedido de furtar a moto, o corréu ligou para o Apelante, que é Policial Militar, dizendo que ele tinha uma missão na Rua Paulo Cícero, retirando-se do local e indo ao seu encontro na Rua Três de Maio.

Após conluio entre os acusados, estes foram ao encontro da vítima, executando-a através de disparos de arma de fogo, oriunda de uma pistola que pertence a Polícia Militar e estava acautelada em poder do Apelante.

Os jurados acolheram a tese sustentada pela defesa, que se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. Temos nos autos, o depoimento do réu em consonância apenas com a testemunha Jairo Alves Sampaio, no sentido de que houve uma discussão e somente após ela, que o Apelante teria efetuado os disparos.

Imperioso esclarecer que a testemunha acima especificada se trata também de policial militar, que encontrou o réu no presidio e, após conversarem, a suposta testemunha lembrou-se que presenciou os fatos aqui narrados, aduzindo que caminhava de muleta e estava há metros quando viu uma discussão, uma moto no meio da rua e, após uma briga quando um rapaz foi para cima do cidadão que estava na motocicleta.

Em seu depoimento, o acusado informa que ao se encontrar com o corréu (pessoa que conhecia de vista), ofereceu-lhe uma carona, mas por estar portando uma pistola, entregou a direção do veículo ao corréu, bem como aduziu que foram interceptados pela vítima e por outra pessoa que estaria armada, culminando na sua ação de supostamente repelir a injusta agressão.

Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que a legitima defesa não encontra embasamento probatório, especialmente no depoimento das demais testemunhas (Eder Carlos, Albedes Manoel e Leandro Monteiro) e do próprio corréu que, na fase de inquérito, esclareceu que teve a discussão com a vítima e, ao passar na frente de um bar, avistou o ora Apelante ingerindo bebidas alcoólicas, oportunidade em que lhe convidou para falar com a vítima, tendo o Apelante aceito a proposta e se dirigido até o local. Ao chegarem, a vítima correu nas suas direções simulando estar portando uma arma de fogo, oportunidade em que o Apelante efetuou o primeiro disparo, em seguida desceu da moto e Dário se atracou com ele, que fez mais três disparos, não atendendo ao requisito da utilização de meios moderados para repelir suposta agressão para caracterizar a legítima defesa.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente tem provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

Destaco que no procedimento do Tribunal do Júri, havendo nos autos duas diferentes versões sobre o fato ou mesmo sobre sua autoria, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão sob o fundamento de ser ela contrária à prova dos autos, vez que a quebra da soberania dos veredictos somente é admitida em hipóteses excepcionais. Tal rigorismo se impõe justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A doutrina é pacífica neste entendimento:

“(...) O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
.” Negritei e grifei. (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 959).

Para provimento da Apelação com fulcro no art. 593, III,
d
do CPP é necessário que a decisão dos jurados tenha provas suficientes para sustentar a tese. Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete: “
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.).

No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque foram vários tiros desferidos em desfavor da vítima, conforme já esclarecido.

Com efeito, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, e sim, exprime justiça, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável,
podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP" (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018).

2. Assim, faz-se necessário o retorno dos presentes autos ao Tribunal a quo para que, apreciando as provas e as razões recursais manifestadas pela acusação, proceda a novo julgamento, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1369287/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE DOLO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não merece provimento o recurso especial interposto com vistas à cassação de acórdão que anulou sentença absolutória, proferida por Conselho de Sentença, e determinou a submissão do recorrente a novo Júri popular, apenas porque a Corte de origem, ao analisar o apelo interposto pela acusação, entendeu que a tese de homicídio culposo não estava amparada nas provas carreadas aos autos, se no caderno processual, de fato, existiriam provas seguras de ter o réu agido com dolo.
2. Afigura-se condizente com as garantias constitucionais a cassação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos. 3. Não bastasse o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, para acolhimento do pleito defensivo seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt no AREsp 858.776/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

TJSP: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos -Ocorrência - Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos - Demonstrada de forma inconteste a relação de causalidade entre a morte da vítima e as lesões provocadas pelo apelado - Opção do Conselho de Sentença exercida em frontal incompatibilidade com a prova material inequívoca e idônea - Veredicto que resultou equivocado não espelhando a melhor Justiça - Julgamento que deve ser anulado, submetendo-se o acusado a novo júri. Recurso ministerial provido. (Apelação nº 0009638-48.2009.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/08/2012, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2012).

Nesse viés, embora seja partidário do entendimento de que, havendo duas ou mais teses probatórias, a filiação dos jurados a uma delas não caracteriza julgamento contrário à prova dos autos, tenho que, na espécie, a tese da legítima defesa está calcada na palavra isolada do réu e seu colega de trabalho Jairo Alves (que sequer participou da instrução processual, somente apresentando depoimento na sessão do Tribunal do Júri), sem qualquer respaldo no corpo probatório, não pode ser enquadrada como uma corrente probatória distinta, isoladamente considerada, pois, caso contrário, estar-se-ia tornando letra morta a disposição do art. 593, III,
alínea d
, do Código de Processo Penal, já que bastaria ao réu, através de meras alegações desprovidas de respaldo, suscitar tese diametralmente oposta à acusação para evitar sua submissão a novo Júri.

Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser soberana, na forma do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos, não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedendo-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados, devendo o réu ser submetido à novo julgamento perante do Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2022.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 17/10/2022